Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711405-62.2024.8.07.0007 RECORRENTE: JULIO CESAR ROCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUIZADO ESPECIAL. LEI No 9.099/95. CRITÉRIOS APLICÁVEIS. RELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. COMPRA. VIDROS E ESQUADRIAS. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. BANCO INFORMADO EM TEMPO HÁBIL. SUSTAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO EFETIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. Desnecessária a análise do pedido recursal quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012). 3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 4. A parte legítima para figurar no polo passivo da demanda é aquela que for responsável pela pretensão resistida confrontada ao direito pleiteado pelo autor, pois poderá ser compelida a suportar o ônus de eventual condenação. 5. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 6. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 7. Configura falha na prestação de serviço quando o banco é informado dentro do prazo do descumprimento e cancelamento do contrato que gerou as prestações cobradas no cartão de crédito e, mesmo após o registro da contestação em seus sistemas e do agendamento dos boletos para momento futuro, não providencia o bloqueio ou a sustação em tempo hábil dessas transações. 8. Apesar do reconhecimento parcial de falha na prestação de serviço do banco, os transtornos relatados não foram causados exclusivamente pela instituição e sim por terceiros, fraudadores. Os transtornos são insuficientes à configuração do dano moral indenizável. 9. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 10. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 6o, inciso VI, 14, caput, e §1o, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao afastar a condenação por danos morais e limitar a restituição material, excluindo as parcelas debitadas antes da formalização da contestação da compra. Assevera que a instituição financeira, como parte integrante e fundamental da cadeia de consumo em operações com cartão de crédito, possui responsabilidade objetiva e solidária. Assinala que o risco da atividade é do banco, que lucra com a prestação do serviço e deve arcar com as falhas inerentes a ele, caracterizando-se o fato como fortuito interno. Acrescenta que a responsabilidade do banco não se inicia com a contestação formal, mas sim no momento em que tomou ciência do descordo comercial e a notificação extrajudicial, comprovada nos autos, era suficiente para desencadear o dever de agir do recorrido, suspendendo imediatamente as cobranças relacionadas àquela operação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 86, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de que restou configurada a sucumbência mínima, impondo a condenação integral ao recorrido. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 6o, inciso VI, 14, caput, e §1o, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: 47. O argumento descrito pelo gerente para a negativa da contestação (ausência de pedido de ressarcimento junto à vidraçaria) difere dos relatados pelo réu em suas razões recursais (vencimento do prazo para contestar e solicitação do cancelamento pelo fornecedor de serviços). Não foi produzida prova que esclarecesse esse ponto. 48. O réu tomou conhecimento dos fatos em 24/5/2023, mas não sustou a cobrança posterior das transações via cartão de crédito questionadas, que normalmente são compensadas após a meia noite, quando um expediente se encerra e inicia o subsequente. O prejuízo do consumidor poderia ter sido minimizado. É de se reconhecer a configuração do nexo causal que autoriza a responsabilização do banco, nos termos do CDC, art. 14 e da Súmula 479 do STJ. Precedente: Acórdão 1668056, 0726957-56.2022.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 08/03/2023. 49. Registre-se que, em pesquisa ao PJe de primeira instância, verifica-se que a vidraçaria responde a diversos processos. 50. Em 10/4/2023 venceu a primeira fatura da primeira compra questionada realizada em 5/3/2023, no valor total de R$ 57.000,00, com parcelas de R$ 4.750,00 (ID no 71458405, pág. 33). Em 10/5/2023 venceu a primeira fatura da segunda compra questionada realizada em 19/4/2023, no valor total de R$ 14.000,88, com parcelas de R$ 1.166,74 (ID no 714584,05, pág. 31). 51. Embora fosse possível o sobrestamento das cobranças posteriores, era impossível para o banco bloquear as cobranças antes de 24/5/2023. Logo, o banco deve restituir ao autor o que foi cobrado após 24/5/2023, cabendo ao autor cobrar da vidraçaria as três primeiras parcelas da compra de 5/3/2023, que totalizam R$ 14.250,00, e as duas primeiras parcelas da compra de 19/4/2023, que totalizam R$ 2.333,48 (ID no 714584,05, págs. 26-33). 52. A sentença, portanto, deve ser parcialmente reformada para que as prestações faturadas antes da contestação apresentada pelo autor sejam decotadas da condenação (R$ 70.999,52 – R$ 16.583,48 = R$ 54.416,04). .... 56. Não há prova de que os descontos tenham causado dificuldades financeiras a ponto de impedir ou obstar o sustento do autor. Ao que tudo indica, a compra foi feita dentro de suas possibilidades financeiras. Não há alegação ou prova de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Os transtornos provocados pela inadimplência da vidraçaria não podem ser estender indefinidamente ao banco. 57. Não há dano moral indenizável. Nesse ponto, a sentença também deve ser reformada, com consequente redistribuição da sucumbência. O autor deve arcar com 60% e o réu com 40% das custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (restituição de R$ 54.416,04). (ID 73997147). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à mencionada afronta ao artigo 86, parágrafo único, do CPC. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023